Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-55.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Empresa autora que alega ter pago dívida de cartão de crédito e foi indevidamente negativada – Divergência entre o valor pago e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Empresa autora que alega ter pago dívida de cartão de crédito e foi indevidamente negativada – Divergência entre o valor pago e aquele constante da fatura carreada pelo banco réu –Ônus da apelante em comprovar o regular adimplemento da fatura, a sustentar seu pedido exordial, ônus que não se desincumbiu – Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Improcedência mantida – Recurso não provido.